Tribunal: TJDFT
Processo: 0738130-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738130-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: HÉLIO DA SILVA SOUZA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada de próprio punho por HÉLIO DA SILVA SOUZA, na qual requer a concessão do benefício da progressão de regime prisional mediante aplicação do percentual de 40% em face da Lei 13.964/2019 (ID 31078994). Ocorre, todavia, que a presente ação, distribuída a este Relator em 29/11/2021 (ID 31083596), constitui mera repetição das Revisões Criminais 0721150-92.2021.8.07.0000 e 0733202-23.2021.8.07.0000, ajuizadas pelo requerente com idêntico pedido e razões de pedir, anteriormente encaminhadas a este Relator em 30/06/2021 e 18/10/2021, conforme certidão de ID 31083393, respectivamente. A primeira se encontra conclusa para o Revisor desde 12/08/2021 e a segunda foi inadmitida em razão da litispendência, óbice processual que também impõe o reconhecimento da inépcia da presente inicial. Assim, NEGO SEGUIMENTO à revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021 17:44:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator